Tribunal: TJSP
Processo: 2101524-06.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Paciente que faz jus à concessão de indulto natalino. Pedido de expedição de guia de recolhimento. Excesso de prazo para análise e decisão da autoridade coatora. Alegação de constrangimento ilegal. Liminar parcialmente deferida.

1. Autoridade coatora que proferiu decisão de extinção da punibilidade da paciente. Expedição de contramandado de prisão.
2. Perda do

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Paciente que faz jus à concessão de indulto natalino. Pedido de expedição de guia de recolhimento. Excesso de prazo para análise e decisão da autoridade coatora. Alegação de constrangimento ilegal. Liminar parcialmente deferida.

1. Autoridade coatora que proferiu decisão de extinção da punibilidade da paciente. Expedição de contramandado de prisão.
2. Perda do objeto da impetração por força da cessação da situação que ensejava o constrangimento ilegal. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem o julgamento do mérito.
3. Ordem prejudicada.